Tribunal: CARF
Processo: 11065.721098/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NÃO INOVAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57 DO RICARF.
Quando as alegações do Recurso Voluntário em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, caso o Relator esteja de acordo com os fundamentos e conclusões da decisão de 1a instância, aplica-se o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo teve como objetivo impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou de suas condições pessoais que afetem a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS ALEGADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE PRE-QUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. VINCULAÇÃO A DECISÕES ANTERIORES. VINCULAÇÃO ESTRITA.
O julgador administrativo não é obrigado a rebater todos os pontos alegados pelo RECORRENTE, quando encontra subsídios suficientes para prolatar a decisão. Não compete a turma ordinária em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO apreciar o pré-questionamento de matérias com vista a eventual RECURSO ESPECIAL. A competência para apreciação da matéria e dos requisitos formais e materiais é da CSRF quando do recebimento do eventual recurso. A Turma Ordinária só é obrigada a seguir súmulas vinculantes ou do Pleno do CARF ou decisões jurisprudenciais dos tribunais superiores transitadas em julgado com efeitos vinculantes.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
null
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva responsável pela remuneração aos segurados que lhe prestaram serviços por meio de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O Fisco pode utilizar-se da aferição indireta, quando comprovada a simulação.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721098/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA DE CALCADOS WEST COAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NÃO INOVAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57
DO RICARF.
Quando as alegações do Recurso Voluntário em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, caso o Relator esteja de acordo com os
fundamentos e conclusões da decisão de 1a instância, aplica-se o disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo teve como objetivo impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, ou de suas condições pessoais que afetem
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
ANÁLISE
DE
TODOS
OS
PONTOS
ALEGADO.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
PRE-
QUESTIONAMENTO.
INCABÍVEL.
VINCULAÇÃO
A
DECISÕES
ANTERIORES. VINCULAÇÃO ESTRITA.
O julgador administrativo não é obrigado a rebater todos os pontos alegados
pelo RECORRENTE, quando encontra subsídios suficientes para prolatar a
decisão. Não compete a turma ordinária em sede de RECURSO
VOLUNTÁRIO apreciar o pré-questionamento de matérias com vista a
eventual RECURSO ESPECIAL. A competência para apreciação da matéria e
dos requisitos formais e materiais é da CSRF quando do recebimento do
eventual recurso. A Turma Ordinária só é obrigada a seguir súmulas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721098/2011-65
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

vinculantes ou do Pleno do CARF ou decisões jurisprudenciais dos tribunais
superiores transitadas em julgado com efeitos vinculantes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa
autuada, na condição de efetiva responsável pela remuneração aos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresa interposta, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O Fisco pode utilizar-se da aferição indireta, quando comprovada a simulação.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto contra decisão prolatada no
Acórdão 10-48.660 - 6a Turma da DRJ/POA em sessão realizada em 28/01/2014 na qual julgou,
por unanimidade, ser improcedente a impugnação apresentada conforme fatos e fundamentos
expostos:
Auto de Infração
O processo em epígrafe compreende os seguintes autos de infração:
a)
AI Debcad no 37.280.834-4 refere-se ao lançamento nas competências
compreendidas entre 03/2006 a 13/2009 das contribuições da
empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais, e das contribuições
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados. O montante do crédito, consolidado
em 22/03/2011, é de R$ 1.610.863,81 (um milhão, seiscentos e
dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um
centavos).
b)
AI Debcad no 37.280.835-2: refere-se ao lançamento das contribuições da
empresa devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados. O montante do crédito, consolidado em
22/03/2011 é de R$ 201.490,70 (duzentos e um mil,
quatrocentos e noventa reais e setenta centavos).
O quadro a seguir discrimina os valores dos respectivos lançamentos:
AI DEBCAD
Valor
Atualizado
Juros
Multa de
ofício
Multa de
mora
Total
37.280.834-4
R$ 692.983,29
R$210.086,86
R$707.793,66

R$1.610.863,81
37.280.835-2
R$ 101.384,81
R$ 31.020,79
R$ 53.277,06
R$15.808,04
R$ 201.490,70
TOTAL
R$794.368,10
R$241.107,65
R$761.070,72
R$15.808,04 R$1.812.354,51

O contribuinte possuía convênio com o SESI e com o SENAI durante todo o
período fiscalizado, e com o FNDE até a competência 13/2006. Por esta razão, as contribuições
destinadas a terceiros foram calculadas no percentual de 3,30%. A autoridade lançadora detalha
no Relatório da Atividade Fiscal de fls. 56 a 102 as razões que a levaram a concluir que a
Indústria de Calçados WEST COAST Ltda (doravante também denominada WEST COAST)
teve como propósito, com a constituição da empresa SUNBELT Calçados Ltda (doravante
também denominada SUNBELT), optante pelo Simples a partir de 08/2004, criar uma situação
jurídica com vistas à dissimulação do fato gerador das contribuições previdenciárias e devidas a
outras entidades e fundos. Relata que as duas empresas são de fato uma só, tendo em vista que a
WEST COAST se utiliza da SUNBELT para contratar segurados e reduzir a tributação sobre a
remuneração da folha de pagamento.
Resumidamente, a fiscalização observou:
a) o forte vínculo familiar existente entre os sócios das duas empresas. A WEST
COAST tem como sócios Paulo Roberto Schefer e a empresa Priority Participações Societárias
Ltda, que por sua vez tinha como sócios Paulo Roberto Schefer e Norma Schefer, casados e pais
dos também sócios Rafael Schefer e Eduardo Schefer. A empresa SUNBELT tem como sócios
Rafael Schefer, Eduardo Schefer e Norma Schefer;
b) que o capital da SUNBELT, de R$ 5.000,00, é irrisório para os fins a que se
propõe;
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

c) a localização da empresa SUNBELT e da filial no 01 da WEST COAST na
mesma rua, separadas apenas pela Rua Engenheiro Régis Bittencourt, distanciando
aproximadamente 45 m uma da outra;
d) a inexistência de estrutura administrativa nas instalações da SUNBELT, que
possuía somente instalações produtivas (parque fabril);
e) o registro no ativo permanente da SUNBELT do valor de R$ 1.165,00, irrisório
para uma empresa que se dedica à industrialização no ramo calçadista;
f) a prática pela WEST COAST de ceder a seus prestadores de serviços, a título de
comodato, algumas máquinas e equipamentos para serem utilizados no processo produtivo,
repassando os custos de manutenção; no caso da SUNBELT, a WEST COAST era a proprietária
de todas as máquinas e equipamentos utilizados e a ela cedidos a título de comodato, no valor
total de R$ 544.450,00. Os encargos de depreciação destas máquinas e equipamentos, assim
como os gastos com manutenção (reposição de peças e mão-de-obra), eram suportados pela
WEST COAST. A SUNBELT, ao contrário da WEST COAST, não possuía, durante o período
objeto do lançamento, nenhum segurado exercendo a função de mecânico ou auxiliar de
mecânico;
g) que a WEST COAST anteriormente realizava os contratos de prestação de
serviços de forma verbal, mas, a partir de 2010, passou a formalizá-los. Apesar do contrato
celebrado em 04/01/2010 estipular que a SUNBELT não prestaria serviços à WEST COAST de
forma exclusiva, na realidade, de acordo com a contabilidade e com o mapa de vendas da
SUNBELT, foi possível identificar que a totalidade da receita operacional advinha da prestação
de serviços efetuados à WEST COAST. O contrato previa na cláusula 5.1 que a SUNBELT
executaria os serviços com equipamento próprio, o que de fato não ocorria;
h) que a WEST COAST e a SUNBELT têm a mesma contadora, Nádia Maria
Valandro Matte, empregada da WEST COAST. A empresa SUNBELT informou que não havia
custos em relação aos serviços executados pela contadora, e que a estrutura física para a
execução dos serviços à SUNBELT encontrava-se na sede da WEST COAST. De acordo com a
folha de pagamento e contabilidade (arquivos digitais) das empresas, o ônus da remuneração
pelos serviços prestados pela contadora Nádia Maria Valandro Matte às duas empresas é
suportado somente pela WEST COAST;
i) que a empresa WEST COAST, detentora do direito de uso dos sistemas de folha
de pagamento e contabilidade, os cedia sem custos para a SUNBELT; o hardware e o software se
encontravam fisicamente no servidor, na sede da WEST COAST;
j) que as duas empresas têm o mesmo prestador de serviços para o fornecimento
de refeições, e que tanto no contrato firmado com a SUNBELT como no contrato com a WEST
COAST consta na identificação da contratante o endereço da Rua Humberto Campos, 111 –
Bairro Jardim Panorâmico – Ivoti/RS, que é o endereço da filial no 01 da WEST COAST. Neste
endereço, seriam colocados à disposição da contratada as áreas de restaurante e cozinha, o que
evidencia a inexistência de separação entre as empresas;
l) a existência de um “Termo de Partilha de Contrato” apresentado pela
SUNBELT, com data de 01/10/2004, onde consta como contratante a Indústria de Calçados
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

WEST COAST, como representante autorizado o Sr. Eduardo Schefer, exercendo o cargo de
proprietário, e como contratada a Unimed Vale dos Sinos – Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda. Neste termo, a WEST COAST - contratante e a Unimed - contratada aditaram o
contrato de prestação de serviços firmado em 01/05/1989, que passou a ser compartilhado com a
empresa SUNBELT Calçados Ltda. A extensão das mesmas cláusulas e condições do contrato
existente entre a WEST COAST e a Unimed para a SUNBELT demonstra que a SUNBELT nada
mais é do que uma extensão da área produtiva da WEST COAST;
m) a execução em sua totalidade dos serviços relativos às áreas de recursos
humanos, contábil, financeira, fiscal e de segurança e medicina do trabalho da SUNBELT por
segurados empregados da WEST COAST, o que motivou as entrevistas realizadas com o pessoal
que desenvolvia estas atividades. Os empregados da WEST COAST entrevistados declararam
que exerciam atividades tanto para a WEST COAST como para a SUNBELT. A fiscalização
concluiu que a SUNBELT não possuía nenhuma estrutura administrativa, utilizando-se dos
segurados empregados, da estrutura física e dos materiais da WEST COAST para desenvolver
suas atividades meio;
n) a representação da empresa SUNBELT perante a Justiça do Trabalho por
Rudinei Pereira Martins, segurado empregado da WEST COAST que exerce a função de
Técnico de Segurança do Trabalho. Segundo depoimento deste empregado, ele é responsável
pela área de segurança do trabalho, parte ambiental, elaboração de laudos técnicos, PPP – Perfil
Profissiográfico Previdenciário, auxílio na elaboração do PCMSO, fiscalização de uso de EPI’s,
atendimento a todas as filiais da WEST COAST, realização de auditorias nas terceirizadas e
representação da empresa como preposto na Justiça do Trabalho. O declarante informou ter sido
cientificado, quando de sua admissão, de que suas responsabilidades se estenderiam à empresa
SUNBELT;
o) que a WEST COAST envia por meio das notas fiscais de “remessa para
industrialização por encomenda” inclusive materiais de escritório e limpeza (conforme cópia por
amostragem das notas fiscais);
p) que a Sra.Nádia Maria Valandro Matte, segurada empregada da WEST
COAST, possuía procuração outorgada pela SUNBELT em 23/10/2006, com amplos, gerais e
ilimitados poderes para representá-la perante bancos, caixas econômicas e cooperativas de
crédito. A Sra. Solange de Mello Pereira, empregada da WEST COAST, possui procuração da
SUNBELT para representá-la perante o Banco do Brasil S/A, onde também consta como
outorgado o Sr. Leocir Rauber, outro empregado da WEST COAST;
q) que quem assina os Perfis Profissiográficos Previdenciários solicitados à
contadora, como representantes legais da empresa SUNBELT, são os Coordenadores de
Recursos Humanos da WEST COAST, anterior e atual, Alexandre de Andrade, no período de
11/2004 a 11/2009, e Ruberli Kleinkauff;
r) que as entrevistas para admissão de pessoal da SUNBELT eram realizadas por
empregados da WEST COAST.
Com base nos fatos apurados, a fiscalização concluiu que os trabalhadores
formalmente vinculados à SUNBELT se revestiam na realidade da condição de segurados
empregados e contribuintes individuais de responsabilidade da WEST COAST. Assim, efetuou o
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

lançamento de ofício das contribuições devidas, tanto as previdenciárias como as destinadas a
outras entidades e fundos, em nome da Indústria de Calçados WEST COAST Ltda.
Em razão das alterações introduzidas na legislação previdenciária com a edição da
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a fiscalização informa ter efetuado a
comparação das multas em cada competência que compõe o lançamento até 11/2008, com o
objetivo de verificar a penalidade menos severa ao contribuinte. Os resultados estão detalhados
na planilha SAFIS – Comparação de Multas (fls. 103 a 105).
Nas competências 12/2008 a 13/2009, foi aplicada ao lançamento a multa de
ofício qualificada de 150%, em razão da identificação da circunstância prevista no artigo 71 da
Lei no 4.502/1964 (sonegação).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente das autuações em 25/03/2011, o sujeito passivo
apresentou impugnação em 25/04/2011 por meio dos instrumentos de fls. 606 a 645,
argumentando, em síntese, que:
a) o objetivo da impugnada é afastar os atos praticados pela impugnante no
sentido de requalificar suas operações, em razão de ter constituído empresa visando diluir suas
receitas, o que não é vedado pelo ordenamento;
b) não se trata de caso de dissimulação ou simulação; já que a constituição de
empresa revela-se lícita e possível, assegurando a Carta Constitucional a livre iniciativa, não
discriminando pessoas ou fatos;
c) a Constituição Federal determina aos contribuintes a realização de
planejamento, especialmente tributário, como pode ser comprovado pelo exame do seu artigo
174;
d) o planejamento tributário não pode ser objeto de atos discricionários por parte
da Administração, uma vez que a própria lei permite sua implementação, especialmente quando
da existência de leis que não apresentam vedação, mas que o induz, como é o caso das empresas
optantes pelo Simples Nacional;
e) a aferição indireta não pode ser utilizada como instrumento para constituir o
crédito tributário, em razão do fornecimento de documentação pertinente no curso do
procedimento fiscalizatório;
f) sob o aspecto fático, as observações constantes do relatório fiscal se revelam
sem o menor sentido, citando os comentários quanto ao grau de parentesco dos sócios, endereço
da filial e ausência de estrutura administrativa da SUNBELT;
g) a utilização de máquinas e equipamentos mediante comodato não é vedada por
lei, por ser uma modalidade contratual típica, prevista no Código Civil;
h) é impertinente a observação encontrada às fls. 16/17 do relatório com relação
aos funcionários que exerciam a profissão de mecânico de manutenção ou profissionais
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

indiretamente ligados à área, não cabendo à impugnada determinar como e quantos funcionários
deverão se dedicar a tais e quais atividades;
i) a existência de duas empresas não caracteriza planejamento tributário, mas sim
ratifica o princípio da eficiência e economia de escala;
j) a utilização de empresa enquadrada no Simples Nacional se encontra prevista
em lei, não se caracterizando como subterfúgio, ou algo do gênero, para atingir seus objetivos;
l) o fundamento para lançar o tributo, ou seja, os artigos 9o e 444 da Consolidação
das Leis do Trabalho, não é pertinente, já que praticou todos os atos com amparo em lei própria -
a Lei Complementar no 123/2006, não se revelando abuso de forma;
m) a norma antielisão não tem a menor aplicação, por estar ausente lei pertinente a
regular a matéria;
n) foram entrevistados funcionários com o objetivo de verificar onde estes
exerciam suas atividades anteriormente ao ingresso nos seus quadros; todos trabalharam em
diversas empresas; em nenhum caso houve a referida confusão quanto à questão laboral;
o) discorre sobre a elisão fiscal, entendendo não haver nada de errado em relação
a ela, porque não envolve nenhuma violação à legislação tributária; traz doutrina sobre o tema;
p) a previsão inserta no parágrafo único do artigo 116 do CTN trata da hipótese de
evasão fiscal, e não de elisão fiscal (planejamento tributário), que deve ser considerada, por
traduzir-se em atos jurídicos verdadeiros que não afrontam a lei;
q) a simulação encontra-se afeita ao novo Código Civil (artigo 167 e 168). No
caso em discussão, a Fazenda Pública não poderá acusar e julgar ao mesmo tempo, uma vez que
a simulação somente poderá ser declarada pelo Poder Judiciário, a pedido do ente público;
r) o que pretendeu a Administração por meio da lavratura do auto de infração para
constituir o crédito tributário foi a instituição do tributo por analogia, o que é vedado pela lei
brasileira;
s) com relação à multa, não deixou de recolher as contribuições previdenciárias.
Houve a constituição do crédito tributário por presunção, já que não está presente o dolo, a
fraude ou a simulação, porque estes institutos somente se concretizam mediante prova;
t) no que se refere à fixação e cobrança de penalidades, deveria haver
comedimento na análise dos institutos, uma vez que medidas provisórias, leis e atos
administrativos, especialmente a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, instituíram diversas
alterações cujo condão foi agravar a situação dos contribuintes, em muitas situações;
u) não houve lançamento no termo técnico da expressão, já que os autos de
infração não notificam a impugnante quanto à realização do lançamento, apenas a intima do
levantamento efetuado, não determinando a realização do pagamento. A intimação não atendeu
aos requisitos do artigo 11 do Decreto no 70.235/1972, não constando dos autos o fundamento
para constituição do crédito tributário.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Ao final, o sujeito passivo requer:
a) seja recebida, conhecida e provida a impugnação, para afastar o crédito
tributário constituído, permitindo que a requerente mantenha suas atividades na forma proposta;
b) sejam apreciados, de maneira explícita, os pré-questionamentos quanto às
normas tidas como infringidas nos presentes autos, tendo por finalidade a propositura de Recurso
Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, caso tal situação se imponha.
DO ACÓRDÃO DA 1a INSTÂNCIA
Em 28/01/2014 a 6a Turma da DRJ/POA proferiu o Acórdão 10-48.660, que ,por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa e síntese do
relatório a seguir expostos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício quando se comprove que o sujeito passivo,
ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo teve como objetivo impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou de
suas condições pessoais que afetem a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2009
AI Debcad no 37.280.834-4
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2009
AI Debcad no 37.280.835-2
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que
formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva responsável pela remuneração aos segurados que lhe prestaram serviços por
meio de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O Fisco pode utilizar-se da aferição indireta, quando comprovada a simulação.

Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 12/03/2014, a RECORRENTE apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls
728 a 813) em face do Acórdão de primeira instância já transcrito, no qual alega e pede o
seguinte:
1. Alega que o relatório fiscal apresenta dubiedade por constituir crédito
tributário e respectivas contribuições sociais que são espécies de diferentes
origens;
2. Diz que o objetivo da RECORRIDA é afastar os atos praticados pela
RECORRENTE no sentido de requalificar suas operações, em razão de ter
constituído empresa visando diluir suas receitas, o que não é vedado pelo
ordenamento jurídico, pois inexiste norma que determine a oneração
progressiva do contribuinte, quando ele pode, de maneira lícita, sofrer
menor tributação;
3. Que a RECORRIDA tenta tipificar indevidamente as operações da
recorrente como sendo atos dissimulados, ou simulados, bem como evasão
e elisão fiscais, quando exige crédito tributário correspondente à folha de
salários referente a industrialização por encomenda à empresa SUNBELT;
4. Alega vício material do lançamento questionado por ausência de
fundamentação o que o inquina de nulidade;
5. Questiona a competência da autoridade lançadora com o advento da Lei No
11.457/07;
6. Afirma que o teor da decisão recorrida possui redação “maldosamente
dúbia”, que objetiva induzir o julgador de segunda instância em erro, uma
vez que as empresas são formalmente separadas e que não são duas
empresas em atividade, e sim, uma, “unicamente” (sic) e filial, o que
contraria o afirmado no relatório fiscal;
7. A RECORRENTE não nega e defende a legalidade dos atos praticados,
posto que são reveladores de instrumento de planejamento tributário lícito;
8. Afirma ainda que a RECORRIDA tenta impor limites subjetivos a escolha
que a RECORRENTE fez quanto a sua organização empresarial, e que
estes limites não podem ser alvo da discricionariedade da Administração;
9. Que esta discricionariedade revela-se inconstitucional, pois permite que a
Administração imponha seu juízo de valor aos negócios jurídicos entre
particulares, o que ofende a segurança jurídica;
10. Que a autoridade lançadora desconhece o que seja elisão fiscal;
11. Que a evasão fiscal referida não se sustenta, pelo simples fato da
RECORRENTE ter recolhido a totalidade dos tributos devidos;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

12. Que a lei não autoriza as autoridades fazendárias a desconsiderar ou
requalificar atos ou negócios jurídicos que julgarem inquinados de
simulação;
13. Afirma que o ponto nevrálgico em discussão é a existência de proibição
para utilização de meios legais que beneficiam o contribuinte (junta peças
doutrinárias para fundamentar sua alegação);
14. Tenta demonstrar que a realização de planejamento tributário não se
caracteriza como ato ilícito (junta jurisprudência do CARF, fl.737);
15. Alega que obedece ao limite de 10% de participação de sócio no capital de
outra empresa, previsto no Art. 9° da Lei no 9.317/96, conforme os
documentos societários juntados na impugnação (fls 112/188.);
16. Que o argumento da RECORRIDA fundamenta-se em decisão (fl. 704) que
não se aplica ao caso em tela pois se tratam de situações distintas e o
paradigma não se revela majoritário;
17. Tenta desconstruir a tese de que houve simulação dos negócios jurídicos
juntando textos doutrinários visando interpretar o conteúdo dos termos
dissimulação, elisão e simulação, alegando que a elisão não permite a
requalificação do fato (fls. 743 a 773);
18. Afirma que não é impossível a utilização de empresa optante pelo
SIMPLES NACIONAL para os negócios entabulados;
19. Atenta para o fato de que a RECORRIDA utilizou a aferição indireta para
constituir o crédito tributário, o que é vedado, uma vez que foi fornecida a
documentação solicitada pela fiscalização e que os funcionários da
SUNBELT não poderiam constar na folha de pagamento da
RECORRENTE, por se tratarem de empresas diferentes;
20. Em relação a aplicação das multas pede que seja aplicado o princípio da
retroatividade benigna (Art. 106, II, CTN);
21. Reitera a manifestação sobre o pré-questionamento, por estar previsto no
RICARF, e que tal manifestação é requisito indispensável para eventual
RECURSO ESPECIAL seja admitido pela CSRF (Art. 67,§3°, do
RICARF);
Finalmente, a RECORRENTE reitera os pontos arguidos na impugnação e os
reforça com as razões transcritas e que sejam apreciados os pré-questionamentos. Pugna pelo
recebimento e provimento do presente recurso.
Em 26/09/2019, o RECORRENTE apresentou pedido de juntada da ementa do
acórdão referente ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no
324, bem como do julgamento do Recurso Extraordinário no 958.252, no sentido de subsidiar o
julgamento do RECURSO VOLUNTÁRIO em questão (fls 800 a 814).
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Ambos julgados decidem pela constitucionalidade da terceirização das atividades
de produção meio e finalísticas nas relações trabalhistas, afirmando que a terceirização de
quaisquer atividades da empresa não se configura relação de trabalho.
Eis o Relatório.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Adoto no todo as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem,
como transcrito a seguir, nos termos previsto no Art. 57 do Ricarf, para os pedidos constantes na
impugnação e que foram repetidos no presente RECURSO.
Da alegação de inexistência de notificação
O sujeito passivo, tendo por base o artigo 11 do Decreto no 70.235/1972, insurge-
se pelo fato de que os Autos de Infração Debcad no 37.280.834-4 e 37.280.835-2
não o notificam quanto à realização do lançamento, apenas o intimam do
levantamento efetuado, não determinando a realização do pagamento.
A esse respeito, cabe esclarecer que o artigo 11 do Decreto no 70.235/1972,
mencionado pelo contribuinte, não se aplica ao caso em análise, já que se trata
de notificação de lançamento expedida pelo órgão que administra o tributo. No
caso dos autos, está-se diante de autos de infração, espécie distinta
regulamentada pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, e cuja competência
para expedição é do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
O lançamento, conforme definição do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
penalidade aplicável. Este procedimento foi devidamente observado pelo Fisco, e
culminou com a emissão dos Autos de Infração Debcad no 37.280.834-4 e
37.280.835-2, dos quais o contribuinte teve ciência de forma pessoal.
As peças que compõem estes Autos de Infração contêm todos os elementos
imprescindíveis ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
pelo contribuinte.
Estando de acordo com a legislação que rege a matéria, à qual a administração
não pode se furtar a cumprir, em razão de sua atividade vinculada e obrigatória,
improcedente o argumento da impugnante quanto à inexistência de notificação.
Das autuações
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Os autos de infração referem-se ao lançamento das contribuições previdenciárias
patronais e das devidas a outras entidades e fundos, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais por serviços
prestados à Indústria de Calçados WEST COAST Ltda, embora estivessem
formalmente vinculados à empresa SUNBELT Calçados Ltda.
O Relatório da Atividade Fiscal e o vasto conjunto probatório demonstram de
forma inequívoca que a empresa optante pelo Simples SUNBELT, embora
constituída formalmente, não exerce suas atividades como uma empresa
autônoma, independente da empresa WEST COAST. A separação entre elas não
existe de fato, e teve como objetivo aproveitar o benefício do tratamento
diferenciado, favorecido e simplificado aplicável às microempresas e empresas de
pequeno porte em que estava inserida a SUNBELT. Ficou constatado que os
supostos serviços de industrialização por encomenda prestados pela SUNBELT
constituíam, na realidade, os custos relativos à própria folha de pagamento da
Indústria de Calçados WEST COAST Ltda.
Diante dos fatos apontados, a impugnante admite ter constituído a empresa
SUNBELT visando diluir suas receitas, mas afirma que este propósito não é
vedado, inexistindo norma que determine que o contribuinte deva ser
progressivamente mais onerado caso ele possa, de forma lícita, sofrer uma menor
tributação.
Razão assiste à impugnante quanto ao fato de que o contribuinte, diante de
diferentes opções lícitas, tem a liberdade de optar por aquela mais favorável aos
seus objetivos. Porém, a possibilidade de escolha não permite que sejam
extrapolados os limites traçados pelo ordenamento jurídico.
A doutrina tem definido o termo elisão fiscal como a modalidade válida para
evitar o surgimento da obrigação tributária; já a evasão fiscal encontra-se
associada com a prática de atos ilegais, contrários às normas definidoras das
obrigações tributárias.
A depender das circunstâncias, o planejamento realizado pode amoldar-se a uma
elisão fiscal (lícita, portanto) ou, ao contrário, pode apresentar-se de forma
abusiva, tornando-se, então, ilegal e passível de descaracterização por parte do
Fisco.
No caso sob análise, a fiscalização identificou a simulação de uma situação com
o objetivo único de reduzir encargos tributários ilegalmente. O sujeito passivo
não está aplicando a legislação à situação fática, mas simulando uma estrutura
organizacional para obter benefícios fiscais, caracterizando a evasão fiscal. Os
empregados da empresa SUNBELT são, na verdade, admitidos, gerenciados e
remunerados pela empresa WEST COAST, que, nesta condição, é o efetivo
contribuinte, obrigado à satisfação das contribuições exigidas nestes autos de
infração, decorrentes da remuneração a estes segurados.
A instituição do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples (Lei no
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

9.317/1996) e do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006) não teve como objetivo
facilitar ou permitir o planejamento tributário por empresas de maior porte, mas
sim, em atendimento aos artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal de 1988,
dispensar um tratamento diferenciado e favorecido às próprias microempresas e
empresas de pequeno porte que dele necessitam, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
Tanto é que a legislação relativa ao Simples estabelece hipóteses em que a pessoa
jurídica está vedada de ingressar neste regime, tanto em razão de sua receita
bruta exceder o valor máximo permitido, como por ter participação de outra
pessoa jurídica em seu capital, ou ainda por seus sócios ou titulares participarem
de outra empresa, extrapolando os limites estabelecidos (Lei no 9.317/1996, art.
9o e Lei Complementar no 123/2006, art. 3o, § 4o).
Portanto, ao contrário do entendimento da impugnante, o procedimento adotado
de utilizar uma empresa optante pelo regime tributário favorecido como
interposta, com o objetivo de contratar empregados com redução de encargos
tributários, não está albergado pela legislação vigente.
A esse respeito, é importante transcrever excerto do voto proferido no processo no
11030.721840/2011-30, Acórdão no 2302-002.789, 3a Câmara/2a Turma
Ordinária, em que a relatora da Segunda Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF analisou situação semelhante.
Com relação aos aspectos fáticos apresentados no Relatório da Atividade Fiscal
e impugnados, cabem algumas considerações.
A existência de sócios das empresas com grau de parentesco direto, embora não
seja proibida por lei, deve ser tomada em conjunto com os demais fatos
apresentados pela fiscalização, sendo mais um indicador de que tais relações
permitiram ou facilitaram a confusão dos patrimônios pretensamente distintos.
No mesmo sentido é a explicação, no relato fiscal, quanto à proximidade entre o
parque fabril da SUNBELT e a empresa WEST COAST, o que facilitou, inclusive,
o compartilhamento da estrutura administrativa e do refeitório entre as empresas.
A afirmativa do sujeito passivo de que a utilização de máquinas e equipamentos
mediante comodato não é vedada por lei é correta; no entanto, além de
contrariar o contrato entre as partes, demonstra a situação de dependência da
empresa SUNBELT em relação à WEST COAST, que era a proprietária de todas
as máquinas, equipamentos e móveis utilizados pela empresa interposta para
execução de suas atividades. A WEST COAST também arcava com os encargos
de depreciação e com os gastos de manutenção (reposição de peças e mão-de-
obra) relativos às máquinas e equipamentos cedidos em comodato à SUNBELT.
Ficou claro do relato da autoridade lançadora que a empresa WEST COAST agia
de forma diversa com os demais prestadores de serviços (ateliers), já que nestes
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

casos cedia apenas algumas máquinas e equipamentos, e não a totalidade, como
no caso da SUNBELT, e repassava os respectivos custos de manutenção.
As observações da fiscalização quanto aos empregados da WEST COAST que
exerciam o cargo de mecânico de manutenção ou auxiliar de mecânico de
manutenção tiveram como objetivo demonstrar que a empresa SUNBELT passou
a contar com um mecânico somente em 09/06/2010, ou seja, após o período
fiscalizado, o que levou à conclusão de que todos os consertos das máquinas e
equipamentos utilizados pela SUNBELT foram efetuados pelos profissionais da
WEST COAST.
Outro argumento da defesa foi que, “a fls. 35 e 36 do relatório fiscal, foram
entrevistados funcionários da Impugnante, objetivando verificar onde estes
exerciam suas atividades anteriormente ao ingresso nos quadros da Impugnante.
Todos trabalharam em diversas empresas. Em nenhum caso, houve a referida
confusão quanto à questão laboral, como sempre quis o agente da Impugnada
afirmar.” A primeira questão que se sobressai é que a própria impugnante trata
os entrevistados formalmente vinculados à SUNBELT como seus funcionários,
corroborando as conclusões a que chegou a fiscalização com relação à situação
fática encontrada. Quanto às entrevistas, a fiscalização demonstrou no tópico 15.
OUTRAS CONSTATAÇÕES do Relatório da Atividade Fiscal que em 01/12/2010
efetuou visita às instalações físicas da SUNBELT, com a finalidade de proceder a
inventário físico (por amostragem) das máquinas e equipamentos cedidos em
comodato pela WEST COAST, e que na mesma data realizou diversas entrevistas
(por amostragem) com segurados empregados do setor produtivo para obter
algumas informações de seu interesse, tendo em vista que a SUNBELT não
possuía em seu quadro nenhum funcionário na área administrativa. Em todos os
casos discriminados no Relatório da Atividade Fiscal, os segurados empregados
do setor produtivo da SUNBELT informaram que, quando da sua contratação,
efetuaram a entrevista para seleção com pessoal da WEST COAST. Além disso,
durante o inventário físico e as entrevistas, a fiscalização foi acompanhada por
um analista contábil e um almoxarife de manutenção, ambos segurados
empregados da WEST COAST. Mais uma vez ficou demonstrado que a empresa
SUNBELT não possuía estrutura administrativa própria, utilizando-se dos
empregados administrativos da WEST COAST.
Ainda em relação à estrutura administrativa, importante ressaltar os depoimentos
dos empregados da WEST COAST, fls. 82 a 86 dos autos, que não deixam dúvidas
quanto à simulação empreendida sob a aparência de duas empresas
independentes, pois prestavam serviços administrativos diversos, tais como
rotinas de pessoal, incluindo admissão e demissão, rotinas de contas a
pagar/receber, folha de pagamento, contabilidade, declarações ao Fisco, entre
outras, simultaneamente para a SUNBELT e para a WEST COAST.
À mesma conclusão levam as procurações outorgadas pela SUNBELT a
empregados da WEST COAST com poderes de representação amplos perante
bancos.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que a totalidade da receita operacional
da SUNBELT advinha da prestação de serviços efetuados à WEST COAST, o que
indica a total dependência da primeira em relação à segunda.
Portanto, diante do cenário que se apresenta, mostra-se correta a conclusão da
fiscalização no sentido de que a empresa SUNBELT não é, para fins de
lançamento de crédito tributário, uma empresa independente, com mão-de-obra
própria, prestando serviços à autuada. Tendo bem presente o princípio da
primazia da realidade, aplicável à relação previdenciária, assim como à
trabalhista, segundo o qual os fatos devem prevalecer em relação à aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, a fiscalização efetuou o
lançamento das contribuições devidas em nome da empresa WEST COAST, em
relação à qual restou configurada a condição de efetiva responsável pelos
segurados supostamente contratados pela empresa SUNBELT.
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB para
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, decorre do artigo 6o, I da
Lei no 10.593/2002, com a redação da Lei no 11.457/2007.
No exercício desta competência, a fiscalização identificou o efetivo contratante
das pessoas físicas, seja como segurados empregados, seja como segurados
contribuintes individuais. Não houve o estabelecimento de vínculo empregatício,
mas sim a constatação de que a WEST COAST era a efetiva contratante dos
serviços dos segurados, e não a SUNBELT.
Ao caso sob exame, é desnecessária a aplicação do artigo 116 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN, que, em seu
parágrafo único, autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Deve-se, isto sim, aplicar à situação em tela o inciso VII do artigo 149 do CTN,
que traz comando expresso para que o lançamento seja efetuado e revisto de
ofício quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. Portanto, tendo previsão legal, é
improcedente o argumento do sujeito passivo de que a simulação somente
poderia ser declarada pelo Poder Judiciário, a pedido do ente público.
Este também é o entendimento expresso no voto proferido no processo no
11065.003030/2009-86, Acórdão no 2301-003.676, 3a Câmara/1a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, do qual se extrai excerto:
Segundo Orlando Gomes, ocorre simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de
enganar terceiro (Introdução ao Estudo do Direito – 7a Edição).
E, de acordo com o art. 118, inciso I do CTN, a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
seus efeitos.
Assim, em respeito ao Princípio da Verdade Material e pelo poder-dever de buscar o
ato efetivamente praticado pelas partes, a Administração, ao verificar a ocorrência de
simulação, pode superar o negócio jurídico simulado para aplicar a lei tributária aos
verdadeiros participantes do negócio.
(...)
Vale ressaltar, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica não é ato
privativo do Poder Judiciário. Esse é o entendimento fixado na jurisprudência deste
Conselho de Contribuintes e de nossos tribunais, conforme julgados cujos trechos
transcrevo abaixo:
TRF 1a Região Apelação Cível 94.01.136211/ MG DJ 12/04/2002
“Salienta-se ainda que é desnecessária qualquer declaração judicial prévia para
anular os atos jurídicos entre as partes, já que seus reflexos tributários existem
independentemente da validade jurídica dos atos praticados pelos contribuintes, nos
termos do artigo 118, I, do Código Tributário Nacional.
Ademais, a questão central dos autos cinge-se à repercussão para os efeitos tributários
do ato simulado, ou seja, de sua ineficácia para fins de dedução de tais prejuízos.
Uma vez comprovada que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação, como
de fato o foi no caso em tela, a autoridade administrativa tem plenos poderes para
efetuar a glosa da dedução de imposto ilegitimamente realizada pela Autora, nos
termos do art. 149, inciso VII, do CTN...”
TRF 4a Região - Apelação Em Mandado De Segurança no 2003.04.01.0581274–
Data da Decisão: 31/08/2005
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO DE RECEITAS. IMPOSTO DE RENDA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
(...)
3. A proposição de invalidade do procedimento fiscal não merece guarida, pois os
elementos coligidos aos autos dão conta de que o Fisco procedeu à investigação e à
fiscalização dentro dos limites da lei, não ocorrendo qualquer excesso violador de
direito individual, garantindo-se à impetrante a ampla defesa e o contraditório, tanto
na via administrativa, quanto na judicial.
4. Restando provados, à saciedade, os fatos que embasaram o lançamento tributário,
bem como o dolo, a fraude e a simulação, é desnecessária a utilização da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, aplicando-se o art. 149, VII, do
CTN.
Acórdão 10708247– Sétima Câmara – 12/09/2005
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – OMISSÃO DE RECEITA –
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS – SIMULAÇÃO.
Comprovado pela Fiscalização que a Recorrente utilizou-se de terceiro para omitir
receita, fato este que não foi descaracterizado em qualquer momento por aquela, é de
ser mantido o Lançamento de Ofício.
IRPJ – SIMULAÇÃO – MULTA AGRAVADA. Mantém-se a multa agravada se
caracterizada a omissão de receita através de simulação.
Nesse sentido, cita-se o entendimento de Heleno Tôrres em sua obra Direito Tributário
e Direito Privado – Autonomia Privada, Simulação, Elusão Tributária – Ed. Revista
dos Tribunais – 2003 – pág. 371:
“Como é sabido, a Administração Tributária não tem nenhum interesse direto na
desconstituição dos atos simulados, salvo para superar-lhes a forma, visando a
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

alcançar a substância negocial, nas hipóteses de simulação absoluta. Para a
Administração Tributária, como bem recorda Alberto Xavier, é despiciendo que tais
atos sejam considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes nas relações privadas
entre os simuladores, nas relações entre terceiros ou nas relações entre terceiros com
interesses conflitantes. Eles são simplesmente inoponíveis à Administração, cabendo a
esta o direito de superação, pelo regime de desconsideração do ato negocial, da
personalidade jurídica ou da forma apresentada, quando em presença do respectivo
“motivo” para o ato administrativo: o ato simulado”
Portanto, na presença de simulação, a auditoria fiscal tem o dever-poder de não
permanecer inerte, pois tais negócios são inoponíveis ao fisco no exercício da atividade
plenamente vinculada do lançamento, que no caso em tela encontra respaldo ainda no
artigo 149, inciso VII do CTN que dispõe o seguinte:
Art. 149. O lançamento é efetuaefetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
.........................................
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Tampouco se trata de instituição de tributo por analogia, já que existe disposição
expressa no CTN para que seja efetuado o lançamento em caso de simulação, que
se situa no campo da evasão fiscal, e os tributos cobrados estão previstos em lei.
Constatada a intenção do sujeito passivo de esquivar-se do pagamento do tributo
devido, a autoridade administrativa agiu em conformidade com a lei, já que, em
razão de sua atividade vinculada e obrigatória, deve, sob pena de
responsabilidade funcional, constituir o crédito tributário ao verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação e da falta de pagamento do tributo
correspondente (artigo 142, § único do CTN).
O sujeito passivo insurgiu-se contra o procedimento de aferição indireta, por
entender que teria apresentado todos os documentos para a constituição do
crédito tributário. A aferição indireta, autorizada pelo § 6o do artigo 33 da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, fez-se necessária porque
os trabalhadores não constavam das folhas de pagamento, GFIP’s ou
contabilidade da WEST COAST, que era quem de fato os admitia, gerenciava e
remunerava, e para quem na realidade prestavam serviços.
Desta forma, o lançamento de ofício foi efetuado com base na aferição indireta
da base de cálculo das contribuições sociais, retirada das folhas de pagamento e
GFIP’s da empresa SUNBELT.
Das multas aplicadas
No âmbito previdenciário, à época da ocorrência dos fatos geradores até a
competência 11/2008, a multa moratória era disciplinada pelo artigo 35, incisos
I, II e III da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.876/1999, em
percentuais que aumentavam conforme o momento do pagamento. No momento
do lançamento, a multa correspondia a 24%, prevista no inciso II do artigo 35 da
Lei no 8.212/1991.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Em 04/12/2008 foi publicada a Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, que alterou a legislação e acrescentou o artigo
35-A à Lei no 8.212/1991, disciplinando as multas no lançamento de ofício, as
quais então passaram a ser aplicadas nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, nas situações que envolvam falta de pagamento ou recolhimento e
ausência ou inexatidão da declaração.
Em razão da alteração na legislação previdenciária, devem ser observados os
termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 25/10/1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), que determina a aplicação da legislação
menos severa ao contribuinte, comparando-se as penalidades impostas pela
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (multa de mora de
24% somada à multa do AI 68 – descumprimento da obrigação acessória de
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores) e a
imposta pela legislação superveniente (multa de ofício de 75%). Este
procedimento está previsto no artigo 476-A da Instrução Normativa RFB no
971/2009, incluído pela Instrução Normativa no 1.027/2010a seguir reproduzido:
Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos:
I – até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 106 da Lei no 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório de multas aplicadas por descumprimento da obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
II – a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996.
A fiscalização demonstrou na Planilha SAFIS – Comparação de Multas (fls. 103
a 105 dos autos), o resultado da comparação das multas em cada competência
que compõe o lançamento, até a competência 11/2008, para a aplicação da
menos severa ao contribuinte, concluindo ser a multa de ofício de 75%, aplicável
ao Auto de Infração Debcad no 37.280.834-4.
Quanto ao Auto de Infração Debcad no 37.280.835-2, relativo às contribuições
devidas a outras entidades e fundos (terceiros), a comparação até 11/2008 é
efetuada apenas entre a multa de mora de 24%, vigente à época dos fatos
geradores, e a multa de ofício atual de 75%. Isto porque a multa por
descumprimento de obrigação acessória por ausência de fatos geradores
capitulada no Código de Fundamento Legal 68 aplicava-se somente às
contribuições previdenciárias, não atingindo as contribuições a terceiros. Neste
caso, portanto, a multa aplicada nas competências 03/2006 a 11/2008 foi de 24%.
Em relação à multa de 150%, o artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/1996
assim dispõem:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 são a seguir transcritos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se estabelecido no artigo 18, inciso I, do Decreto-Lei
n.o 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, que define o crime doloso
como aquele “em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo”.
A conduta intencional da impugnante, ao utilizar-se da empresa SUNBELT
Calçados Ltda com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por parte
do Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sua natureza ou
circunstâncias materiais, e conseguindo, desta forma, reduzir artificialmente a
tributação sobre a mão-de-obra inserida no processo fabril como um todo,
corresponde à hipótese de sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
É importante destacar que não se está julgando se houve, ou não, a prática de
crime, competência essa atribuída ao Poder Judiciário, mas tão somente se foram
preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para a aplicação do aumento de
multa previsto no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996.
Considerando o amplo conjunto de elementos trazidos aos autos, justifica-se a
aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, incidente sobre as
contribuições não recolhidas pela autuada a partir de 12/2008.
Do pedido para apreciação explícita de pré-questionamentos
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Por fim, com relação a este pedido, cabe salientar que todos os argumentos
expendidos pelo sujeito passivo foram analisados, restando apreciadas as
matérias pré-questionadas. No entanto, o julgador administrativo não está
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, todos os seus
argumentos, quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar sua
decisão.
Nesse mesmo sentido já houve manifestação do CARF no processo no
13855.723956/2012-16, Acórdão no 2302-002.737, sessão de 17/09/2013 da 3a
Câmara/2a Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento, cujo trecho
correspondente da ementa é reproduzido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. LIVRE
CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Cabe
a ele decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos
fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos pertinentes ao tema e da legislação
que entender aplicável ao caso concreto.
Quanto às demais alegações, manifesto seguinte:
É entendimento pacífico no CARF que o julgador administrativo não é obrigado a
rebater todos os pontos alegados pelo RECORRENTE, quando encontra subsídios suficientes
para prolatar a decisão.
Não compete a turma ordinária em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO apreciar o
pré-questionamento de matérias com vista a eventual RECURSO ESPECIAL. A competência
para apreciação da matéria e dos requisitos formais e materiais é da CSRF quando do
recebimento do eventual recurso.
Por outro lado, a Turma Ordinária só é obrigada a seguir súmulas vinculantes ou
do Pleno do CARF ou decisões jurisprudenciais dos tribunais superiores transitadas em julgado
com efeitos vinculantes.
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais. 77
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas,
na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-
C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); e
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria
MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)

Numero do processo: 35395.001819/2006-86
Data da sessão: Mon Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2010
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1999
a
31/07/2000
NORMAS
PROCEDIMENTAIS/REGIMENTAIS.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA PRÉ-
QUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Com arrimo no artigo 7°, inciso II, e
§ 5°, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 147/2007, vigente à época, somente deverá ser conhecido o Recurso
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Especial, escorado naquele dispositivo regimental, quando devidamente comprovada a
divergência argüida entre o Acórdão recorrido e o paradigma, a partir da demonstração
fundamentada, acompanhada da cópia da publicação da ementa do Acórdão paradigma
ou do seu inteiro teor, impondo, ainda, a comprovação do pré-questionamento a respeito
do tema. Recurso especial não conhecido.
Numero da decisão: 9202-000.660
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
Nome do relator: Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Ademais, o ato questionado não abrange relações trabalhistas em si, e sim as
obrigações tributárias inerentes a ela.
Os argumentos apresentados pela RECORRENTE limitaram-se a defender a
constitucionalidade das prestações de serviços terceirizadas, o que não condiz com o objeto do
presente processo. Pois em momento algum tal constitucionalidade foi questionada, inclusive
porque a autoridade administrativa não tem esta competência.
O que foi demonstrado exaustivamente nos autos é que a alegada terceirização na
realidade foi uma simulação de uma relação trabalhista com o intuito de reduzir as obrigações
previdenciárias. Em momento algum o RECORRENTE questionou a licitude ou veracidade das
provas juntadas ou apresentou outras que pudessem de alguma forma mudar esta conclusão.
Dentre as fortes evidências levantadas pela fiscalização, citadas no acórdão que
não foram rebatidas, destacam-se as seguintes, já mencionadas no relatório:
a) O forte vínculo familiar existente entre os sócios das duas empresas.
b) Capital da empresa terceirizada insignificantes para os fins a que se propõe;
c) Inexistência de estrutura administrativa nas instalações da terceirizada;
d) Ativo permanente da terceirizada irrisório diante da complexidade das suas
operações;
e) Serviços de contabilidade de ambas as empresas serem prestados pela mesma
profissional, embora esta esteja registrada apenas na empresa contratante, o
mesmo ocorre com o responsável pela manutenção do parque industrial e os
coordenadores de recursos humanos;
f) A terceirizada recebe gratuitamente, como simples remessa, os materiais de
escritório e de limpeza;
g) A terceirizada ter como cliente apenas a empresa contratante, ou seja, não se
trata de uma empresa de fato, e sim de uma extensão da empresa principal.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721098/2011-65

Conclusão.
Recurso conhecido e negado na sua totalidade, é como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 836
DF CARF MF
Original